Tribunal: TJMT
Processo: 0005505-58.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005505-58.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ensino Fundamental e Médio, Mensalidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (EMBARGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 892.118.471-68 (EMBARGANTE), ELOI ALOISIO LORENZ - CPF: 411.242.940-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (EMBARGANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 892.118.471-68 (EMBARGADO), ELOI ALOISIO LORENZ - CPF: 411.242.940-15 (EMBARGANTE), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ELOI ALOISIO LORENZ E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0005505-58.2015.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 83637491 o colegiado à unanimidade, desproveu os recursos.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 84167997 inépcia da inicial; ausência de conexão entre as causas de pedir do litisconsórcio passivo necessário; que quem sustou os cheques foi a instituição de credito Sicredi sob a alínea 25, pois era da responsabilidade dela, e nesse ponto o acórdão foi contraditório; que houve omissão no ponto, acerca da propriedade das cártulas bancárias, com a consequente juntada de declaração do Banco de Crédito, que assumindo a responsabilidade e ratifica o boletim de ocorrência de furto juntado nos autos.

Contrarrazões sob ID. 85595473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A demanda cinge-se em cobrança ajuizada pela parte apelada CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, doravante denominada apelada, em face de ELOI ALOISIO LORENZ e ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA, doravante denominada apelantes, visando o adimplemento crédito no valor de R$8.750,52 referente a contrato de prestação de serviços educacionais que afirma não terem sido adimplidos. A parte apelante ELOI ALOISIO LORENZ apresentou contestação sob ID. 64282496, a parte apelante ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA foi citada por edital e não compareceu; teve a revelia decretada e foi-lhe nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral sob ID. 64304484.

Em instância primeva o magistrado aquo julgou a presente ação procedente.

A tese recursal da parte apelante ELOI ALOISIO LORENZ funda-se na afirmação de que os cheques dados em pagamento foram roubados; que o ora apelante nada tem haver com a dívida.

A tese recursal da apelante ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA funda-se em inexistência de dívida por ausência de prestação de serviço.

A parte requerida/apelante ELOI ALOISIO LORENZ reitera em sede recursal a justificativa de que os cheques utilizados para quitar a dívida ora cobrada juntados sob ID. 64282490 - Pág. 1, foram objetos de roubo, impugnando-o em sua totalidade, refutando sua emissão, por sua vez, a parte apelante ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA, nega a prestação de serviço, motivo pelo qual combate a dívida cobrada.

Cumpre assentar que a parte apelante ELOI ALOISIO LORENZ em seu mister probatório, não conseguiu se elidir da responsabilidade pela emissão dos cheques, e consequentemente pela purgação dívida em voga.

Em que pese a comunicação de roubo das cártulas utilizadas para pagar a dívida cobrada, verifica-se que o boletim de ocorrência colacionado sob ID 64282498 nas faz alusão a qualquer subtração de cheques, mas tão somente á uma série de materiais especificados através de notas fiscais, outrossim, o boletim de ocorrência remonta a data de setembro de 2012, já os cheques foram assinados em janeiro de 2013, ou seja, mais de um ano após o suposto roubo, lapso temporal mais do que necessário para tomar as providenciais cabíveis a evitar sua utilização, ou seja, as alegações são desprovidas de verossimilhança o que impede a inversão do ônus probandi.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, não houve dilação probatória que pudesse concluir pela emissão fraudulenta dos cheques, ou se de fato outrem os preencheu e os assinou.

Com efeito, o artigo 507 CPC dispõe que: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra. ” (Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. Disponível em: http://proview.thomsonreuters.com

A propósito:

“GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO DE COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS – LAUDO PERICIAL – VISTAS ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão do direito da parte de arguir a nulidade do laudo pericial apresentado nos autos quando, intimada para manifestar, quedou-se inerte. (TJMT, N.U 1001356-69.2019.8.11.0000, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Necessária a realização de perícia grafotécnica para se averiguar a legitimidade da emissão das cártulas, ausente tal providencia processual, considera-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, ora apelada.

Destarte, incabível a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

No caso em apreço, restou incontroversa a conduta negligente da parte apelante, perfazendo verossímeis as assertivas declinadas pela apelada, haja vista não ter sequer corroborado aos autos a microfilmagem das cártulas a fim de averiguar as assinaturas apostas, ou outro elemento de prova que pudesse rechaçar a negativa de responsabilidade da correntista.

No caso concreto, observa-se indexados nos autos sob ID. 64282488 - Pág. 3 o contrato de prestação de serviço, que não foi rechaçado por qualquer prova que obstasse o direito perquirido pela parte apelada, tal qual pedido de cancelamento ou trancamento de curso, que poderia obstar a cobrança de dívida após o referido pedido administrativo.

É imprescindível salientar que a relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso nos autos, diante das afirmações noticiadas bem como documentos encartados nos autos.

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Nota-se que a relação jurídica entre os litigantes é inegável, bem como a dívida combatida.

Não há que se falar em enriquecimento ilícito, vez que os serviços foram de fato colocados à disposição do recorrente, pouco importando o fato dele ter de fato assistido ou não as aulas.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CURSO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - O procedimento monitório serve para quem, possuindo crédito baseado em documento (prova escrita) sem força executiva, pretenda a constituição de título executivo judicial - Pela dinâmica da distribuição do ônus probatório, cabe ao devedor derruir a presunção de que goza o título, nos termos do disposto no art. 373 , II , do CPC de 2015.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10109170008782001 MG - Data de publicação: 06/09/2019).

Desse modo, como não apresentou material probatório mínimo, não há o que se falar em reforma da sentença.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Dessa forma:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Em que pese a comunicação de roubo das cártulas utilizadas para pagar a dívida cobrada, verifica-se que o boletim de ocorrência colacionado nas faz alusão a qualquer subtração de cheques, mas tão somente á uma série de materiais especificados através de notas fiscais, outrossim, o boletim de ocorrência remonta a data de setembro de 2012, já os cheques foram assinados em janeiro de 2013, ou seja, mais de um ano após o suposto roubo, lapso temporal mais do que necessário para tomar as providenciais cabíveis a evitar sua utilização, ou seja, as alegações são desprovidas de verossimilhança o que impede a inversão do ônus probandi.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Não houve dilação probatória que pudesse concluir pela emissão fraudulenta dos cheques, ou se de fato outrem os preencheu e os assinou.

Não há que se falar em enriquecimento ilícito, vez que os serviços foram de fato colocados à disposição do recorrente, pouco importando o fato dele ter de fato assistido ou não as aulas.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021